Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735130-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: MARCIANO NOBRE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da execução de título extrajudicial movida contra o agravante por MARCIANO NOBRE DE OLIVEIRA, pela qual o agravado pretende receber o preço ajustado entre as partes pela venda de uma motocicleta CB 600F, Hornet, modelo 2010, além de encargos de mora fixados no instrumento contratual, que somam o valor de R$ 29.606,37 (vinte e nove mil e seiscentos e seis reais e trinta e sete centavos). A decisão agravada rejeitou arguição de nulidade processual suscitada pelo agravante sob alegação de falta de citação válida, assim como determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado, relativo aos valores penhorados pelo SISBAJUD. O agravante reitera a arguição de nulidade por falta e citação válida, argumentando que o ato citatório foi praticado por carta com aviso de recebimento que não foi entregue pessoalmente ao recorrente, mas ao porteiro de edifício onde o devedor já não mantinha residência. Reitera não foi pessoalmente citado e que não tinha conhecimento da existência do processo até o momento em que sobreveio penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD. Defende que: “A comprovação de que o mandado de citação, expedido pela via postal com aviso de recebimento, foi assinado por pessoa diversa do requerido, que não possui poderes legais para representá-lo, implica o reconhecimento da nulidade daquele ato processual, bem como a declaração de inexistência de todos os atos processuais subsequentes, incluídos a sentença transitada em julgado e os atos expropriatórios.” Aduz que tal argumento não foi apreciado pelo Juízo de origem e que a decisão agravada teria se limitado a presumir que a carta citatória teria sido entregue ao agravante pelo porteiro do condomínio, mesmo tendo o recorrente comprovado que já havia se mudado do endereço para o qual foi enviada a missiva. Sustenta a presença dos pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, que: “O levantamento dos valores bloqueados poderá acarretar em prejuízo ao sustento da família do agravante, portanto, a Agravante pugna pelo provimento deste agravo para desbloqueio dos valores, com base no entendimento do E., consolidado pelo STJ e previsão legal no art. 833, IV, do CPC acerca da impenhorabilidade de salário de trabalhador.” Com esses argumentos, requer: “a) Em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera parte nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do levantamento dos valores bloqueados; b) No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida e declarar o processo nulo nos termos dos art. 239 e art. 308, II, do CPC, tendo em vista a ausência de citação; c) O desbloqueio da totalidade dos valores aqui bloqueado, quais sejam: 1) R$14.491,01, transferência na ID 146957802, fls. 137/138. 2) R$12,70, transferência na ID 146957802, fls. 137/138, por ser tratar de verba salarial dotada de impenhorabilidade; d) A intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;.” Preparo regular no ID 50230581. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cumpre registrar, inicialmente, que não procede a alegação sustentada pelo agravante, no sentido de que apenas a carta com aviso de recebimento entregue pessoalmente nas mãos do devedor tem condão de aperfeiçoar o ato citatório. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a legislação processual passou a admitir a validade da citação por correios, quando o mandado é entregue ao porteiro de condomínio edilício onde reside a parte demandada, e que, nesses casos, cabe ao funcionário do local recusar o recebimento, caso o destinatário esteja ausente. Trata-se de previsão legal expressa no art. 248, § 4o, do CPC: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Diante de tal disposição normativa, a jurisprudência passou a considerar válida a citação entregue ao porteiro do condômino onde reside a parte citada, e a firmar o entendimento de que compete à parte interessada comprovar o não recebimento da missiva, demonstrando, por exemplo, que não reside no local, ou que pessoa que assinou o aviso de recebimento não trabalha no condomínio. Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONVERSÃO MANDADO MONITÓRIO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA FÍSICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO RECEBIDA. FUNCIONÁRIO DO EDIFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE. 1. A complementação da argumentação em sede de apelo, não importa em inovação recursal, se a matéria de fundo permanece intacta, sobretudo quando as razões adotadas pelo juízo a quo, ao proferir a sentença recorrida, abrangem a tese suscitada, visto que o efeito devolutivo do recurso de apelação é amplo, devolvendo ao Tribunal ad quem toda a matéria discutida nos autos, ainda que não apreciada pelo julgador ao proferir a sentença. 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 4. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 5. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1701670, 07175301220218070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a carta de citação foi entregue em 13 de julho de 2021 na portaria do edifício situado na Quadra AC1, Lote 01, Bloco A do Riacho Fundo I (ID 98255213), que é o mesmo endereço indicado como domicílio do devedor no contrato que fundamenta a execução (ID 89538687). Apesar de o recorrente alegar que se mudou do referido endereço, juntado contrato de locação relativo a imóvel situado em Goiânia, datado de 1o de julho de 2021 (ID 160623601), o que se apura da análise detida dos autos é que foi apresentada pelo agravado prova da efetiva entrega da carta citatória ao agravante. De fato, verifica-se que o agravado se mostrou diligente diante das dúvidas levantadas pelo Juízo de origem a respeito do cumprimento da citação pessoal, considerando que a carta havia sido entregue na portaria, tendo o recorrido comparecido ao edifício e obtido prova da efetiva entrega da carta citatória ao recorrente Pelo que consta juntado no ID 105154271, o agravado obteve cópia da tela de celular do funcionário do condomínio responsável por ter comunicado ao agravante a respeito do recebimento da correspondência proveniente deste Tribunal de Justiça, além de cópia do livro de registro de recebimento de correspondências do condomínio, que demonstra o recebimento pessoal da carta citatória pelo agravante em 14 de julho de 2021, com indicação do mesmo número de registro do AR expedido nos autos de origem. E não há qualquer indício de que tal documento tenha sido adulterado, ao contrário do alegado pelo agravante em primeiro grau de jurisdição. Com efeito, não foi comprovado ser falsa a rubrica lançada no livro de correspondências do condomínio, que se mostra assemelhada à assinatura do agravante, e nem é crível que o condomínio se propusesse a alterar o conteúdo de seus livros internos, com o fito de prejudicar o recorrente. Assim, o que se extrai dos autos, é que, apesar de a carta citatória ter sido entre ao porteiro do condomínio onde residia o agravante, há prova efetiva de que o condomínio procedeu a entrega da missiva nas mãos do recorrente. E nesse contexto, não se verifica provável o acolhimento da arguição de nulidade por falta de citação válida, consoante atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO VIA POSTAL. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3. A alegação de nulidade da citação realizada em endereço onde não mais residia à época deve ser demonstrada pelo interessado. O agravante juntou comprovante de residência com data posterior ao cumprimento do mandado de citação. Não restou demonstrado que, ao tempo da citação na execução, residia em endereço diverso do diligenciado. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1654348, 07341840320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. não ocorrência. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL PELAS CORRESPONDÊNCIAS. PROVAS DE QUE O RÉU TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. 1. Em condomínio edilício que possui controle de acesso, será válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva. 2. A validade da citação deve ser confirmada quando os elementos dos autos demonstram que o réu teve ciência inequívoco da ação após o cumprimento da citação no endereço indicado pelo autor. 3. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1233111, 07071254220198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se que o agravante alega, no pedido final do recurso, que os valores constringidos em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, por representarem verbas salariais, apesar de não apresentar argumentação ou prova especifica a esse respeito. Quanto ao tema, não se discute que é absolutamente impenhorável o que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, conforme previsão legal expressa no art. 833, incisos IV do CPC. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Contudo, compete à parte executada não apenas alegar mas comprovar a impenhorabilidade, por ter a medida constritiva violado essa disposição legislativa, consoante previsão expressa contida no artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. In verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso dos autos, verifica-se, que o recorrente não fez prova de que o montante constringido em suas contas bancárias seria derivado da remuneração, já que não apresentou nenhum elemento de informação a esse respeito, e sequer indicou argumentos específicos para justificar a origem dos recursos encontrados pelo SISBAJUD. Assim, não se constatando, prima facie, prova que demonstre a alegada impenhorabilidade absoluta dos valores mantidos pela recorrente na conta bancária onde efetivada a medida constritiva, não se mostra provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do agravo de instrumento. Confira-se, a propósito, o entendimento sufragado por esta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA.SALÁRIO. CONTAS BANCÁRIAS DISTINTAS. ÔNUS DO EXECUTADO DEMONSTRAR A ORIGEM SALARIAL DO VALOR PENHORADO. 1. A penhora de verba salarial é excepcional e demanda análise caso a caso, sendo certo que esta Turma, lastreada por julgados recentes do col. STJ, tem admitido a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Diante dessa compreensão jurisprudencial, cabe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio incidiu sobre a sua remuneração/salário, e que este estaria a comprometer a sua subsistência, fazendo aplicar a regra de impenhorabilidade. 3. No caso concreto, o agravante/executado não demonstra que o valor penhorado teria caído na conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, como renda de seus proventos, e em seguida teria sido transferido para o Banco do Brasil, conta na qual foi penhorado, via SISBAJUD. Ônus que lhe incumbia, na forma do art. 854, § 3o, ambos do CPC. Constrição mantida. 4. Agravo não provido. (Acórdão 1344272, 07001027720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC prevê que o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. 2. Na hipótese, o recorrente pretende rediscutir o valor original do débito na impugnação à penhora. Todavia, a matéria foi objeto de embargos à execução e está acobertada pela preclusão. 3. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 5. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 6. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC), após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 7. No caso, o recorrente alega apenas genericamente que o valor bloqueado é oriundo de salário. Todavia, não apresenta nenhum documento para subsidiar as suas alegações. Não há provas de que a quantia possui natureza salarial ou que constitui reserva financeira. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana e ao mínimo existencial. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1697268, 07032450620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator